Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752535-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIRO FERREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA, ESLI PAULINO DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Esli Paulino de Brito e Thiago Santos Aguiar de Pádua, em favor de Jairo Ferreira de Souza, contra ato do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Taguatinga que deixou de intimar o paciente para constituir novo advogado nos autos da ação penal n.o 0720297-96.2020.8.07.0007, proferindo sentença condenatória que transitou em julgado. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 299, caput, 297, caput, c/c 29, 304, caput, 299, caput, e 297, caput, c/c, 20, § 2o, e 14, inciso II, todos do Código Penal, nos seguintes termos: “Primeiro fato (falsidade ideológica perante a II/PCDF): Em 22 janeiro de 2020, no Distrito Federal, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, agindo com consciência e vontade de alterar a verdade, inseriu e fez inserir (por intermédio de servidores da Polícia Civil do Distrito Federal) declaração falsa acerca de sua pessoa em formulários para solicitação de carteira de identidade, fazendo-se passar pela passar pela pessoa de JAIRO BATISTA DA SILVA, nascido aos 26/06/1974, filho de João Batista de Souza Filho e de Maria da Guia Silva de Souza, CPF n. 706.553241-00. Segundo Fato (falsificação de RG) Em 22 janeiro de 2020, no Distrito Federal, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, agindo com consciência e vontade de criar documento como se verdadeiro fosse, mediante provocação dolosa em erro de funcionário da Polícia Civil do Distrito Federal (Instituto de Identificação), ao se passar pela pessoa de JAIRO BATISTA DA SILVA, falsificou, em parte, com a justaposição de tomada fotográfica do denunciado e de uma assinatura criada pelo denunciado, uma Carteira de Identidade, em nome e demais dados qualificativos de JAIRO BATISTA DA SILVA, como se fora essa pessoa. Terceiro Fato (uso de documento público falso) Em outubro de 2020, nas dependências do estabelecimento denominado AR Elite Certificadora, situado na QSA 10, Lote 9, Loja 3 em Taguatinga/DF, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, com vontade livre e consciente, fez uso da sobredita carteira de identidade falsa, exibindo-a a funcionário da referida empresa, ao se identificar como JAIRO BATISTA DA SILVA e requerer a aquisição de um certificado digital em nome de tal pessoa. Quarto Fato (falsidade ideológica) Em outubro de 2020, nas dependências do estabelecimento denominado AR Elite Certificadora, situado na QSA 10, Lote 9, Loja 3 em Taguatinga/DF, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, agindo de forma livre e consciente, fez inserir declaração falsa e diversa da que deveria ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao requerer um certificado digital em nome de JAIRO BATISTA DA SILVA, dizendo-se ser essa pessoa Quinto Fato (tentativa de falsificação de certificado digital) Em outubro de 2020, nas dependências do estabelecimento denominado AR Elite Certificadora, situado na QSA 10, Lote 9, Loja 3 em Taguatinga/DF, JAIRO FERREIRA DE SOUZA, agindo com consciência e vontade de criar documento como se verdadeiro fosse, mediante provocação dolosa em erro de funcionário AR Elite Certificadora, ao se passar pela pessoa de JAIRO BATISTA DA SILVA, tentou falsificou, certificado digital de JAIRO BATISTA DA SILVA. O crime de falso não se consumou por razões alheias à vontade do denunciado, vez que a empresa certificadora suspeitou da ação criminosa e comunicou os fatos à autoridade policial. Conforme apurado, em 22/01/2020, o denunciado compareceu em um posto do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal e solicitou a confecção de carteira de identidade, sob a falsa declaração de que era a pessoa de JAIRO BATISTA DA SILVA. Assim, mediante provocação dolosa em erro pelo denunciado, o servidor do II/PCDF falsificou carteira de identidade, com dados de JAIRO BATISTA DA SILVA, mas com a tomada fotográfica do denunciado e assinatura por ele criada Meses depois, em outubro de 2020, na posse do referido documento falsificado, o denunciado dirigiu até a loja da AR Elite Certificadora, e se apresentou como se fosse JAIRO BATISTA DA SILVA, fazendo uso da referida identidade, e requereu, fazendo inserir declaração falsa, como se fosse a referida pessoa, um certificado digital. Assim, além do uso de documento contrafeito, o denunciado fez inserir os dados mencionados na identificação do titular do certificado digital que constaram do Termo de Titularidade de Certificado Digital de Pessoa Física (fl. 08 de Id 80442015) emitido pela empresa Elite Certificadora, com o qual o denunciado visava a emissão de certificado digital. Com isso, o denunciado tentou falsificar certificado digital em nome de JAIRO BATISTA DA SILVA, não conseguindo o seu intento, em razão da desconfiança de fraude pela empresa certificadora, que prontamente comunicou os fatos à autoridade policial. Durante as apurações investigativas, verificou-se que JAIRO BATISTA se trata da mesma pessoa de nome JAIRO FERREIRA DE SOUZA, este último vinculado a diversas ocorrências de estelionato e fraudes. O fato restou demonstrado após confronto papiloscópico que constatou a COINCIDÊNCIA entre as impressões digitais constantes no prontuário civil RG n.o 2.074.404 II/SSP/DF com o nome JAIRO BATISTA DA SILVA e as do Prontuário Civil RG n.o 1.350.215 SSP/PI, em nome de JAIRO FERREIRA DE SOUZA, evidenciando tratar-se da mesma pessoa, com dados qualificativos divergentes (Id 93723660). Deste modo, por meio do confronto das impressões digitais dos prontuários civis referentes aos dois nomes envolvidos identificados houve o resultado pericial constante do Laudo de perícia papiloscópica n. 34840/2021-II (Id 102481399), o qual concluiu que os materiais examinados “são coincidentes entre si, evidenciando terem sido produzidas pela mesma pessoa, que forneceu dados qualificativos divergentes por ocasião de suas identificações”. A certificação digital que pretendia falsificar o denunciado, disponibilizada pela ICP-Brasil, por meio de autoridade de registro e autoridade certificadora, constitui documento público, por ser meio hábil para identificação do seu utilizador, conforme disposto na Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Da classificação do crime Assim agindo, JAIRO FERREIRA DE SOUZA incorreu nas penas dos seguintes crimes, na forma do art. 69 do Código Penal: 1) art. 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica perante a II/PCDF); 2) art. 297, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal (falsificação de documento público consistente me carteira de identidade); 3) art. 304 do Código Penal (uso de documento público falso); 4) art. 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica de documento particular para confecção de certificado digital); 5) art. 297, caput, c/c, art. 20, § 2o, e art. 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de falsificação de documento público consistente em certificação digital).” (ID 54292945 - Pág. 92/95). Após a instrução processual, o douto Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o paciente nas penas dos artigos 297, caput, e 297, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos e foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (ID 54292947 - Pág. 101/116). O réu foi intimado pessoalmente da sentença e manifestou não possuir interesse em recorrer (ID 54292947 - Pág. 120). Houve o trânsito em julgado (ID 54292947 - Pág. 123). A Defesa constituída impetra o presente habeas corpus, no qual alega a ocorrência de nulidade absoluta na ação penal. Sustenta que o advogado então constituído pelo paciente deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar alegações finais, razão pela qual o Juízo determinou a intimação do paciente para constituir novo advogado. Destaca que, como o paciente não foi localizado, o magistrado decretou a sua revelia, nomeou defensoria dativa e determinou comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil sobre possível abandono da causa pelo advogado. Aduz, contudo, que o paciente estava preso desde 06/05/2023, em razão de mandado de prisão preventiva expedido nos autos n.o 0702006-31.2023.8.07.0011. Salienta, ainda, que, no dia 13/06/2023, o advogado Dr. Jean Carlos Ferreira de Moraes peticionou nos autos informando que o paciente estava preso e que “quer ser intimado, constituir advogado e quer, ainda, a reabertura do prazo para apresentar as alegações [pelo advogado da sua confiança]". Depois, houve nova petição do referido advogado, comunicando sua renúncia ao mandato. Argumenta que não houve conclusão das petições ao Juízo e prosseguiu-se com a prolação de sentença condenatória. Ademais, afirma que, “intimado da sentença, o paciente informou o desejo de apelar, em que pese o oficial de justiça ter assentado ‘desinteresse de apelar’. A defesa dativa, sem qualquer consulta, fez coro com a suposta desistência do paciente e também não apelou”, tendo havido o trânsito em julgado e a expedição da carta de guia à Vara de Execuções Penais. Argumenta que o juiz deveria ter intimado o paciente para constituir novo advogado, não podendo ter nomeado defensoria dativa. Alega que, ainda assim, o réu constituiu novo advogado, o qual informou nos autos a prisão do paciente, bem como que, posteriormente, o causídico renunciou ao mandato, requerendo a intimação do paciente, mas que as petições foram ignoradas pelo Juízo a quo, o que enseja nulidade processual absoluta. Sustenta que o Estado não pode alegar que não sabe onde está uma pessoa presa e que a nomeação da defensoria dativa teve atuação meramente formal, de modo que o paciente ficou indefeso, recebendo pena elevada e indevida, conforme pretende demonstrar no recurso de apelação ao qual o paciente não teve acesso por estar desassistido ou por ter assistência ineficiente. Assinala que a nulidade decorrente do cerceamento de defesa é absoluta, dispensando a demonstração de prejuízo e de qualquer oitiva prévia. Pede o deferimento da medida liminar para suspender a execução da sentença e seus efeitos. No mérito, pede a confirmação da liminar e a cassação da sentença, com a reabertura do prazo para alegações finais a serem apresentadas por advogado nomeado pelo paciente; ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para o exercício do duplo grau de jurisdição. É o relatório. O presente habeas corpus possui dois objetos, quais sejam: a) alegação de nulidade na ausência de intimação pessoal do paciente para constituir novo advogado e a consequente nomeação do Núcleo de Prática Jurídica do Projeção para apresentar alegações finais e posterior prolação de sentença condenatória com trânsito em julgado; b) alegação de inverdade na certidão do oficial de justiça que registrou que o paciente não tinha interesse em apelar da sentença condenatória. Observa-se, portanto, que as nulidades alegadas pela Defesa supostamente ocorreram em ação penal já transitada em julgado. Com efeito, a jurisprudência vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições do artigo 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, no caso em apreço, verifica-se que os objetos da impetração consistem em alegações de nulidade absoluta no procedimento da ação penal, e não ao mérito da condenação, além de que já foi expedida carta de guia para execução da pena definitiva, de modo que, caso presente prova pré-constituída, é possível verificar se existe, ou não, ilegalidade manifesta a ensejar a concessão de habeas corpus em favor do paciente. Passa-se, portanto, ao exame do pedido de liminar. Consta dos autos que, em 08/02/2023, foi realizada audiência de interrogatório do paciente, na presença de sua advogada constituída (ID 54292947 - Pág. 45). No ato, conforme se observa da mídia de gravação da audiência, o paciente declinou como seu endereço: Rua 3, chácara 83, casa 41-A, Vicente Pires, bem como indicou o endereço SMPW Quadra 04, conjunto 06, chácara 27, Park Way, como o local em que suas empresas ficam instaladas. O Ministério Público apresentou alegações finais (ID 54292947 - Pág. 47). Certificou-se o decurso in albis do prazo para a Defesa apresentar alegações finais (ID 54292947 - Pág. 54). O douto Juízo determinou nova intimação da Defesa (ID 54292947 - Pág. 55). Certificou-se o decurso in albis do prazo (ID 54292947 - Pág. 57). Em 11/04/2023, o douto Juízo determinou que o paciente fosse intimado por oficial de justiça, “o qual deverá informá-lo de que o advogado constituído nos autos, Dr. José Augusto Moreira dos Anjos, embora intimado, não apresentou as alegações finais, portanto, ser indagado no ato da diligência, se pretende contratar novo causídico e, se for o caso, declinar nome/endereço. Não o fazendo os autos irão ao NPJ/PROJEÇÃO”. (ID 54292947 - Pág. 58). O oficial de justiça certificou que, nos dias 03 e 04/05/2023, o paciente não foi encontrado nos dois endereços constantes do mandado (ID 54292947 - Pág. 61/62). O Ministério Público requereu a decretação da revelia e a nomeação de defesa dativa para oferecer alegações finais, sob o argumento de que “o réu não foi localizado nos endereços por ele fornecido em seu interrogatório, ID 149004500, conforme certidões de IDs 157475715 e 157768812. O réu não forneceu nenhum outro meio de contato”, bem como requereu fosse oficiado à OAB o possível abandono de causa pelo advogado constituído (ID 54292947 - Pág. 63). Em 12/05/2023, o magistrado nomeou o Núcleo de Prática Jurídica do Projeção para apresentar memoriais e determinou fosse oficiado à OAB (ID 54292947 - Pág. 65). O Núcleo de Prática Jurídica do Projeção apresentou alegações finais em 29/05/2023 (ID 54292947 - Pág. 71/75). Em 13/06/2023, o advogado Dr. Jean Carlos Ferreira de Moraes peticionou nos autos da ação penal e, “em cooperação processual a fim de evitar possível nulidade no presente feito, informa que o acusado JAIRO FERREIRA DE SOUZA está preso preventivamente desde o dia 06/05/2023”. Destacou, ainda, que “conforme atendimento telepresencial, o réu solicitou que fosse peticionado nos presentes autos com o fito de ser intimado para constituir novo advogado para apresentar alegações finais por memoriais”. Assim, requereu a intimação pessoal do paciente para que possa se manifestar quanto à nomeação de novo advogado ou, subsidiariamente, para que seja restituído o prazo para a Defesa técnica apresentar alegações finais, informando que será juntada procuração nos autos no dia 19/06/2023, data em que a Defesa conseguiu agendar atendimento presencial com o réu para este assinar a procuração (ID 54292947 - Pág. 94/95). Em 26/07/2023, o advogado Dr. Jean Carlos Ferreira de Moraes peticionou nos autos para informar a renúncia do mandato (ID 54292947 - Pág. 100). As duas petições não foram apreciadas pelo Juízo de origem e, em 25/08/2023, foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente (ID 54292947 - Pág. 101/116). O paciente foi intimado pessoalmente da sentença no Centro de Detenção Provisória 1, em 31/08/2023, tendo a oficiala de justiça certificado que “o réu resolveu não apelar da r. Decisão” (ID 54292947 - Pág. 118). A advogada do Núcleo de Prática Jurídica peticionou nos seguintes termos: “Ciente da sentença e uma vez que o acusado manifestou expressamente que não tem interesse em recorrer. Sem recurso” (ID 54292947 - Pág. 122). Houve o trânsito em julgado e foi expedida carta de guia definitiva (ID 54292947 - Pág. 123 e 127/130). Relatados os fatos, passa-se à apreciação da ocorrência, ou não, de nulidade. De fato, após o advogado então constituído não ter apresentado alegações finais, o Juízo de origem, diligentemente, determinou a intimação pessoal do réu para informar se este desejava constituir novo advogado. Expediu-se mandado de intimação para dois endereços, quais sejam: Rua 3 Chácara 83 CS 41, Setor Habitacional Vicente Pires, BRASÍLIA - DF – CEP 72005-760; ou SMPW Quadra 4 Conjunto 6, Chácara 27, Setor de Mansões Park Way, BRASÍLIA - DF – CEP 71735-406 (ID 54292947 - Pág. 59). Ressalte-se que tais endereços foram informados pelo paciente durante seu interrogatório judicial, em 08/02/2023. O oficial de justiça certificou que, nos dias 03 e 04/05/2023, o paciente não foi encontrado nos dois endereços diligenciados (ID 54292947 - Pág. 61/62). No endereço do Vicente Pires, a ex-esposa do réu, Sra. Lucineide Cabral dos Santos, declarou que o paciente se mudou há aproximadamente 3 anos e tem atual paradeiro desconhecido. No endereço do Park Way, certificou-se que a chácara indicada se refere a uma área verde não edificada e não habitada. Insta consignar que, anteriormente, já constava dos autos que o paciente não residia em tais endereços e, mesmo assim, o paciente os declinou como seus endereços durante a audiência de interrogatório em 08/02/2023. Vejamos. De fato, na certidão de ID 54292949 - Pág. 14, o oficial de justiça certifica que, em 25/10/2021, foi informado por um morador de que o paciente se mudou do endereço Rua 3, chácara 3, casa 41, Vicente Pires. Em 14/11/2021, o advogado constituído juntou procuração com o endereço do paciente no SMAS Trecho 03, conjunto 02, bloco B, apartamento 202, Hotel The Union (ID 54292949 - Pág. 21). Na certidão de ID 54292949 - Pág. 37, o oficial de justiça certifica que, em 14/12/2021, foi informado pelo agente de portaria que o imóvel referido (apartamento 202 do Hotel The Union) se encontra desocupado e que “um senhor de nome Jairo o ocupava e saiu do local após uma ordem de despejo, desconhecendo seu paradeiro”. Em 28/01/2022, a Defesa juntou comprovante de residência no endereço SMPW Q 04 CJ 06 CH 27 28 28A (ID 54292949 - Pág. 42). Na certidão de ID 54292947 - Pág. 8, a oficiala de justiça certifica que, em 18/05/2023, não há edificações nas chácaras 27, 28 e 28-A do SMPW quadra 4, conjunto 6, Park Way/DF, tendo encontrado apenas uma pequena construção com aparência de ser a residência do caseiro e onde a senhora Maria da Conceição Pereira da Cruz, esposa do caseiro Francisco de Assis Ferreira Campo, afirmou estar morando no local há três dias e confirmou que o destinatário da ordem é o dono da propriedade e que não reside ali. Certificou, ainda, que deixou comunicado para ser entregue ao Sr. Jairo, mas não houve retorno. Na certidão de ID 54292947 - Pág. 41, o oficial de justiça certifica que, nos dias 04/02/2023 e 06/02/2023, compareceu a Quadra 04, Conjunto 06 - fundos dos lotes 08/11 da mesma quadra - SMPW - Setor De Mansões Park Way, Brasília/DF, onde verificou “a inexistência das outrora denominadas Chácara 27, 28 e 28-A, sendo que também não mais existem as placas indicativas, a cerca, bem como o portão, estando a área desocupada, exceto um casebre aparentemente abandonado. Em contato com moradores da Chácara 26, situada defronte, obtive informações de que a indigitada área compreende uma área pública pertencente à Terracap, que obteve sua reintegração na posse; que os números das referidas chácaras foram nominados pelo retirado invasor”. Assim, verifica-se que, embora o Juízo tenha determinado a intimação do paciente para constituir novo advogado após sua Defesa não ter apresentado alegações finais, a intimação restou frustrada porque o paciente descumpriu seu dever de manter endereço atualizado nos autos. Como demonstrado, os dois endereços diligenciados foram informados, inclusive, pelo próprio paciente, durante seu interrogatório judicial, momento em que já constavam dos autos outras diligências infrutíferas de sua localização para intimação nos referidos locais. De fato, o artigo 367 do Código de Processo Penal dispõe que “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”. Dessa forma, frustrada a tentativa de intimação pessoal do paciente para constituir novo advogado, em razão de o paciente ter deixado de comunicar ao juízo endereço no qual pudesse ser localizado, correta a decisão do MM. Juiz de Direito que nomeou defensor dativo para apresentar as alegações finais e patrocinar o paciente nos autos da ação penal. Vale ressaltar que, nas datas das diligências para a intimação do paciente, a saber, dias 03 a 04/05/2023, o paciente ainda não havia sido preso em outros autos, o que somente veio a ocorrer no dia 06/05/2023 (ID 54292947 - Pág. 97). Ou seja, nas referidas datas, o paciente não foi localizado em nenhum dos endereços que informou e ainda não estava preso. Dessa forma, não se verifica nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pelo Juízo de origem, já que o réu não informou endereço no qual pudesse ser localizado, frustrando, dessa forma, a diligência para que fosse intimado da não apresentação de alegações finais por seu advogado constituído e indagado sobre o interesse em nomear novo causídico. Assim, correta a decisão do magistrado em nomear defensor dativo em favor do paciente, no caso, o Núcleo de Prática Jurídica do Projeção que apresentou alegações finais em 29/05/2023, não havendo que se falar em nulidade até o referido momento. Contudo, em 13/06/2023, o advogado Dr. Jean Carlos Ferreira de Moraes peticionou nos autos da ação penal e informou que o paciente estava preso desde 06/05/2023 e que este desejava constituir novo advogado para apresentar alegações finais, requerendo sua intimação pessoal. Não foi apresentada procuração em favor do advogado. Ora, a partir desse momento, diante da notícia da prisão do paciente e da informação de que ele desejava constituir novo advogado, a representação processual deveria ter sido regularizada, a fim de que o paciente pudesse ser assistido nos autos pelo advogado de sua confiança, havendo nulidade no prosseguimento do feito com defensor dativo. Com efeito, é firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que o réu tem o direito de nomear advogado de sua confiança, sendo que no caso de desídia do advogado constituído na prática de algum ato processual, deve o réu ser intimado para nomear outro advogado ou dizer se pretende ser defendido pela Defensoria Pública ou por advogado dativo. A nomeação direta da Defensoria Pública ou de defensor dativo é causa de nulidade, por cerceamento de defesa. Na espécie, apesar de ter sido oportunizada ao paciente, em um primeiro momento, a possibilidade de constituir advogado de sua confiança, posteriormente tal direito lhe foi cerceado, quando, estando preso, requereu a nomeação de novo advogado e o feito seguiu seu curso sem a regularização da representação processual. Sobre o tema: “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. INÉRCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RECLAMANTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO DA CAUSA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. A resposta à acusação é um meio de defesa indispensável para o réu, sendo-lhe assegurada a presença de defensor constituído para tal mister, consoante o disposto no § 2o, do art. 396-A, do Código de Processo Penal. 2. Os princípios da ampla defesa e do contraditório estão entre os pilares inarredáveis do devido processo criminal. Nessa senda, a materialização desses direitos se viabiliza, dentre outros, pela resposta à acusação, oportunidade em que o acusado poderá defender as teses do seu interesse por meio de advogado de sua livre escolha. 3. Se o advogado constituído, devidamente intimado, deixa de apresentar a resposta à acusação, deverá o réu ser intimado para, querendo, constituir novo advogado, sob pena de nulidade absoluta. 4. Reclamação procedente.” (Acórdão 1602522, 07124907520228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 20/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, demonstrada a plausibilidade da tese defendida pela impetração, em decorrência de nulidade nos autos da ação penal, e diante da expedição de carta de guia para execução da pena definitiva, estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar requerida. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para suspender a execução penal referente à condenação proferida nos autos da Ação Penal n.o 0720297-96.2020.8.07.0007, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador